Tribunal: TJSP
Processo: 2289263-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2289263-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que são impetrantes
WANDERLEY OLIVEIRA LIMA e DAIANA GUIMARAES PESSOA e Paciente
LUCIANO PAULINO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente) E MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289263-30.2020.8.26.0000 -Voto no 34197
2
Voto:
34197
Habeas Corpus:
2289263-30.2020.8.26.0000
Comarca:
Itajobi
Vara:
Única
Autos:
0000474-57.2020.8.26.0264
Paciente:
Luciano Paulino Rosa
Impetrante:
Wanderley Oliveira Lima
Vistos.
Wanderley Oliveira Lima impetra
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Luciano Paulino
Rosa, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo paciente no
processo no 0000474-57.2020.8.26.0264, que tramita perante o r.
Juízo de Direito da Vara da Comarca de Itajobi.
Pleiteia a concessão de prisão
domiciliar. Aduz ter sido expedido mandado de prisão em razão de
condenação definitiva de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em
regime semiaberto, pelo crime de apropriação indébita. Sustenta
que o paciente tem emprego lícito e residência fixa. Cita a
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
36/37).
Dispensadas as informações da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289263-30.2020.8.26.0000 -Voto no 34197
3
autoridade apontada como coatora.
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 40/42).
É o relatório.
O paciente foi condenado ao
cumprimento de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime
semiaberto, pela prática do crime de apropriação indébita.
A prisão domiciliar, a teor do
disposto no artigo 117 da Lei no 7.210/84, é destinada ao
beneficiário de regime aberto, o que não é o caso do ora paciente,
condenado em regime semiaberto.
A
recomendação
do
Conselho
Nacional de Justiça não possui aplicação automática, devendo ser
analisado caso a caso.
O paciente não integra grupo de
risco, nem está evidenciado que o Estado, na esfera direta ou
indireta da administração penitenciária, não tenha meios de
prontamente oferecer tratamento, em caso de eventual infecção
pelo coronavírus, em observância, inclusive, à regra jurídica
expressamente disposta no artigo 41, inciso VII, da Lei das
Execuções Penais, garantida pelo artigo 5o, inciso XLIX, da
Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2289263-30.2020.8.26.0000 -Voto no 34197
4
Ante
o
exposto,
DENEGO
A
ORDEM de habeas corpus.